Tribunal: TJSP
Processo: 1029684-03.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – URV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 -

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – URV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 - Inviabilidade – Convergência total entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1029684-03.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes JUÍZO EX OFFICIO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
são apelados ADIVALDO DA SILVA CRUZ, NAIR APARECIDA LEMOS e
SONIA SIMIM.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o Acórdão primitivo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), ANA LIARTE E RICARDO
FEITOSA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029684-03.2014.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1029684-03.2014.8.26.0053
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADOS: ADIVALDO DA SILVA CRUZ, NAIR APARECIDA LEMOS e
SONIA SIMIM
ORIGEM: 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 18.129
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL URV CONSECTÁRIOS LEGAIS LEI
FEDERAL No 11.960/2009
Irresignação da Fazenda
Pública por meio da qual busca o reconhecimento da
aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda
em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso
Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 -
Inviabilidade Convergência total entre o entendimento
exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime
dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no
1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE
(STF, Tema no 810)
Sistemática de sobrestamento
prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 Devolução
dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, nos autos da
“ação
ordinária”
promovida
em
seu
desfavor
pelos
apelados ADIVALDO DA SILVA CRUZ e outros, julgada
procedente pelo Juízo a quo para condenar a requerida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029684-03.2014.8.26.0053 -Voto no
3
recalcular
os
vencimentos
dos
autores
na
forma
determinada pelo art. 22, da Lei Federal 8.880/94, bem
como aos pagamentos das diferenças não atingidas pela
prescrição quinquenal, com correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP e juros de mora de acordo com a
Lei Federal 11.960/09. Sucumbente, a ré foi condenada ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
arbitrados
em
10%
sobre
o
valor
da
condenação, consoante r. sentença de fls. 64/72, cujo
relatório se adota.
Inconformado, sustenta o Município em
suas razões (fls. 75/91), preliminarmente, ter ocorrido
a prescrição do fundo de direito. No mérito, assevera
que o disposto na Lei Federal 8.880/94 não é aplicável
aos servidores públicos municipais, sob pena de ofensa
ao princípio federativo, ressaltando que aos autores
foram concedidos reajustes mensais durante todo o
período
discutido
nesta
demanda,
razão
pela
qual
inexistiu qualquer redução salarial. Pugna pela integral
aplicação da Lei 11.960/09 e, ao final, requer seja dado
provimento ao recurso, reformando-se a sentença de
primeiro grau.
O v. acórdão de fls. 110/127 negou
provimento ao recurso voluntário do MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO e deu provimento em parte ao reexame necessário,
reformando-se sutilmente a r. sentença para minorar o
valor dos honorários advocatícios devidos ao patrono dos
autores, ora arbitrado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC, observando-
se que a correção monetária deverá incidir a partir do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029684-03.2014.8.26.0053 -Voto no
4
vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA, e os
juros de mora incidem a partir da citação, na base 0,5%
a.m. até 29.06.2009 (redação original do art. 1o-F, da
Lei no 9.494/97) e, a partir de então, segundo os
percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada
a regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação
atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009, mantido
no mais o decisum de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Inconformado,
o
Município
interpôs
Recurso Especial e Recurso Extraordinário (fls. 130/160
e 162/185), no qual alegou, dentre outras matérias, que
o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 1o-F da Lei
no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
à vista da decisão proferida pelo STF nas ADINs n.os
4.357 e 4.425. Requereu, assim, o provimento dos
recursos, determinando-se a aplicação dos integrais
termos da LF no 11.960/2009 em relação aos consectários
legais incidentes sobre o montante condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando os resultados
dos julgamentos proferidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiço e pelo Excelso Pretório, respectivamente, no
REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905) e no RE no 870.947/SE
(Tema no 810), bem como o quanto disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 218/223).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029684-03.2014.8.26.0053 -Voto no
5
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG, bem como pelo Plenário do
Excelso Pretório, por maioria de votos, quando do
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras,
a
aplicação
dos
índices
em
comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor
do
Acórdão
-
Site
certificado
-
DJe:
02/03/2018 Página 1 de 45 Superior Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029684-03.2014.8.26.0053 -Voto no
6
de Justiça débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores
e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao
mês;
correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029684-03.2014.8.26.0053 -Voto no
7
desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso Documento: 1407598 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
02/03/2018 Página 2 de 45 Superior Tribunal
de Justiça concreto. • SOLUÇÃO DO CASO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029684-03.2014.8.26.0053 -Voto no
8
CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029684-03.2014.8.26.0053 -Voto no
9
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as
Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de
que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança ou outro
índice compatível (SELIC, IPCA-E, etc.).
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029684-03.2014.8.26.0053 -Voto no
10
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, em total consonância
com o entendimento das Cortes Superiores, registrou o
seguinte: “(...) a correção monetária deverá incidir a
partir do vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA,
e os juros de mora incidem a partir da citação, na base 0,5%
a.m. até 29.06.2009 (redação original do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97) e, a partir de então, segundo os percentuais
aplicados à caderneta de poupança (observada a regra
instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art.
1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art.
5o, da Lei no 11.960/2009”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com
o entendimento firmado pelo C. STJ, bem como pelo E. STF
no que tange aos juros de mora incidentes sobre as
condenações
impostas
contra
a
Fazenda
Pública
de
natureza administrativa em geral.
Diante do exposto, não havendo adequação
a ser feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR